Tribunal: TJES
Processo: 5000842-34.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-34.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: NELSON BORGES TEIXEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000842-34.2022.8.08.0030

ORIGEM
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: NELSON BORGES TEIXEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INADIMISSÃO PARCIAL DO RECURSO. INCLUSÃO DE NOVOS VALORES INDEVIDOS COBRADOS APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou: i) à cessação e cancelamento das cobranças de taxa de anuidade; ii) à repetição em dobro do indébito cobrado no valor de R$ 478,68; iii) ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pela rejeição do recurso, bem como requer a inclusão de valores cobrados indevidamente pela Recorrente após proferida a sentença.

(2). Inicialmente, destaca-se que a pretensão veiculada pelo Recorrido em contrarrazões, no que se refere à inclusão de novas cobranças indevidas promovidas pelo Recorrente em seu desfavor, em descumprimento à ordem judicial exarada pelo Juízo
a quo
, deve ser veiculada junto à origem, oportunidade em que deverá ser analisada eventual aplicação de astreintes quanto à inobservância do comando judicial supostamente violado, não se prestando as contrarrazões recursais para tal desiderato.

(3). Verifico ainda que o recurso interposto pelo Recorrente viola o princípio da dialeticidade no tocante à impugnação relativa à condenação em danos morais. Efetivamente, depreende-se que o objeto da demanda autoral diz respeito à aplicação indevida de taxa de anuidade de cartão de crédito (em descumprimento a oferta aderida de isenção de pagamento da referida taxa), de modo a caracterizar violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que fora reconhecido pela sentença ora vergastada, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos autorais. Entretanto, o Recorrente apresenta recurso absolutamente dissociado das razões aduzidas na decisão guerreada, aduzindo suposta ocorrência de fraude de responsabilidade de terceiro estelionatário (o que não é o caso dos autos, sendo certo que a existência de relação jurídica regularmente estabelecida entre as partes é incontroversa), sem qualquer menção à ilicitude de fato discutida nos autos, razão pela qual, nesse ponto, inadmito o presente recurso.

(4). No mérito, não há dúvidas quanto à efetiva violação da oferta aderida pelo consumidor (consistente na isenção de cobrança de taxa de anuidade de cartão de crédito), razão pela qual devida a responsabilização pelos danos sofridos pelo Recorrido a partir da falha ora identificada (art. 14, CDC).

(5). No que se refere à impugnação à repetição de indébito em dobro comandada, não merece reparos a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC, independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(6). Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)